Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-34.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000032-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JEREMIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 618.481.043-08 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN BARBOSA COIMBRA - CPF: 026.229.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus.
Tráfico de drogas. Revogação da Prisão Preventiva. Individualização da conduta. Laudo de constatação preliminar. Predicados pessoais favoráveis. Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (44 pinos de cocaína pesando 16g e 498g de maconha), além da apreensão de caderno com anotações sobre a mercancia ilícita. A defesa sustenta a ausência de requisitos para a prisão preventiva, a inexistência de laudo de constatação preliminar, a falta de individualização da conduta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. As questões em debate são: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) se os predicados pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) se a ausência de individualização da conduta compromete a justa imputação do delito; (iv) se há inexistência de laudo de constatação preliminar da substância

entorpecente; e (v) se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, destacando o risco de abalo à ordem pública, especialmente diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da existência de anotações sobre o tráfico de entorpecentes.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.

5. A alegação de ausência de individualização da conduta não pode ser analisada na via estreita do
Habeas Corpus,
por demandar aprofundada dilação probatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. O laudo de constatação preliminar da substância entorpecente está devidamente juntado aos autos, demonstrando a materialidade delitiva e afastando qualquer nulidade.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não se revela cabível diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e caderno de anotação da traficância, aliadas às circunstâncias da prisão, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.
3. O
Habeas Corpus
não é meio hábil para discutir a ausência de individualização da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere. 4. A existência do laudo de constatação preliminar da substância entorpecente afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de comprovação da materialidade do delito. 5. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 914.866/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgRg no HC 720.221/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Jeremias Pereira da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
20/11/2024
, tendo sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de
T
ráfico ilícito de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06).

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a
constrangimento ilegal
, fundamentando seu pleito nos seguintes argumentos: I.
Ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, bem como inexistência de
laudo de constatação preliminar de substância entorpecente
; II.
Falta de individualização da conduta
, o que compromete a justa imputação do delito; III.
Predicados pessoais favoráveis do paciente
, destacando-se sua
primariedade
e a inexistência de antecedentes criminais; IV.
Suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Diante disso, requereu a concessão da ordem, em sede liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, se necessário, e
imposição de medidas cautelares alternativas
. No mérito, pugnou a
confirmação da liminar
, assegurando a liberdade do paciente (ID 261265251).

A liminar foi
indeferida
durante regime de plantão, pelo Desembargador Plantonista
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(ID 261272762).

Anexaram-se documentos (ID 261265252).

A ilustrada
PGJ
manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 268622786).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante uma
campana policial
para averiguar possível
tráfico de drogas
na esquina da
Avenida Pernambuco
, em Tapurah-MT, a equipe de investigação observou um intenso fluxo de usuários entrando e saindo do local.

No decorrer da operação, os agentes visualizaram
Ivan Barbosa Coimbra
recebendo um objeto e saindo do local em uma
bicicleta
, aparentando realizar uma entrega. Diante disso, a equipe iniciou o
acompanhamento
e, ao abordar o suspeito encontraram em seu bolso,
cinco pinos de cocaína
e um
telefone celular
, que foram imediatamente apreendidos.

Em seguida, os policiais retornaram ao imóvel sob vigilância e, ao ingressarem na residência encontraram o segundo suspeito, identificado como
Jeremias Pereira da Silva
,
vulgo "
GG
"
, que ainda permanecia no local. Durante a incursão, foram localizados
39 pinos de cocaína
escondidos dentro de um
tênis
, sobre uma
cômoda
. Em nova busca, dentro de outro cômodo, foram encontradas, entre as roupas,
três porções de maconha em tabletes
, totalizando
498g.

Diante das circunstâncias, os suspeitos
foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas
. Além disso, durante a abordagem, constatou-se a presença de um usuário identificado como
Adilson Donner
, que havia comparecido ao local para adquirir entorpecentes. Posteriormente, surgiu outro indivíduo, identificado como
David Wesley Ramos Machado
, que também possuía um
mandado de prisão em aberto
(
n.º 1000298-74.2023.8.11.0102.01.0002-17
), sendo este cumprido
de imediato
.

O paciente foi encaminhado à
Delegacia de Polícia

para as devidas providências (ID 261265252 - Pág. 7/10).

Durante a
audiência de custódia
, o magistrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e quantidade expressiva de droga (ID 261265252 - Pág. 121/133).

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Habeas Corpus,
visando a revogação da prisão preventiva, alegando as seguintes teses: a
usência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, bem como inexistência de
laudo de constatação preliminar de substância entorpecente
; II. f
alta de individualização da conduta
, o que compromete a justa imputação do delito; III.
predicados pessoais favoráveis do paciente
, destacando-se sua
primariedade
e a inexistência de antecedentes criminais; IV. s
uficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

É o relato.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem fundamentou o decreto cautelar, destacando, em suma “(...)

com os autuados fora encontrados 39(trinta e nove) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína em Pinos, 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porções, 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pinos, 01(um) unidade(s) Caderno Espiral Contendo Anotações do Tráfico de Drogas(...) Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
(...)”.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos –
44 porções
de
cocaína
acondicionadas em pinos, pesando
16g
e
3 porções
de
maconha
pesando
498g
(ID

261265252 - Pág. 70/74).

Aliás, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Diante desse cenário que se amolda, entendo que a prisão cautelar se encontra suficientemente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, mormente diante da relevante quantidade e variedade de entorpecente apreendida.

Como se não bastasse, também foi apreendido no contexto da prisão em flagrante, um caderno com anotações sobre a mercancia, o que reforça o acerto da decisão, vez que revela a gravidade da conduta do paciente.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila julgado do STJ:

“(...) No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 18 tabletes de maconha, pesando 11,3kg - no contexto de tráfico intermunicipal. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). (...)” (AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

“(...) Tese de julgamento: "1.
A expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(...)”.

(N.U 1037544-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). Destaquei.

Tal cenário, portanto, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Na sequência, sem delongas, acerca da alegada
falta de individualização da conduta
criminosa e da deficiência probatória a esse respeito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis: ‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.

Ilustrando o entendimento esposado, colaciona-se o seguinte julgado:

“
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de negativa de autoria e desclassificação da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere”.
(N.U 1037346-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
.

Prosseguindo, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os
predicados
pessoais favoráveis
do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que,
“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...)”
(AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Além disso,
quando a alegada inexistência de
laudo de constatação preliminar de substância entorpecente
, vejo que, ao contrário dessa afirmação, o laudo preliminar (de nº. 2024.13.134172) encontra-se anexado no ID 261265252 - Pág. 70/75, inclusive, contendo imagens da droga sendo pesada pelos peritos nomeados (
Luis A. de S. Campos Belo
e
Gabriel Antônio Costa da Silva
), devidamente assinado e datado pelos agentes da lei, ou seja, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, se o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, não havendo que se falar em falta de fundamentação acerca da possibilidade de sua aplicação.

Com efeito, acompanho o entendimento de que
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da
proporcionalidade,
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025